Tribunal: TJPA
Processo: 0005902-68.2009.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005902-68.2009.8.14.0028

APELANTE: PETROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA

APELADO: MARCELLO PORTO CHAGAS, PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, MARLON PORTO CHAGAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CADASTRO DAS PARTES INVERTIDO NO SISTEMA PJE. OCORRÊNCIA DE ERRO MATERIAL.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS APENAS PARA SANAR O ERRO CONSTATADO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO MANTIDO EM TODOS OS SEUS TERMOS.

1. É cediço que o recurso de embargos de declaração destina-se a corrigir defeitos do julgado, quais sejam: a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15.

2. Embargos de Declaração acolhidos apenas para corrigir o nome da parte apelante para
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA,

mantido o dispositivo do acórdão em todos os seus termos. Determinada a correção dos cadastros das partes no sistema PJE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de APELAÇÃO CÍVEL, acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
conhecer e acolher os Embargos de Declaração
, pelos fundamentos constantes no voto da Exma. Desembargadora – Relatora Luana de Nazareth A. H. Santalices.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A, em face do acórdão com o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de anular a sentença proferida pelo Juízo 1ª Vara Cível da Comarca de Marabá/Pa, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.”.

Inconformada, a apelante opôs embargos de declaração alegando que houve Erro material e Contradição no acórdão. Alega principalmente que constou no acórdão como parte apelante PETROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, quando na verdade quem interpôs recurso foi a
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA.

Não houve manifestação aos embargos.

É o relatório.

Remetam-se os autos à Secretaria Única de Direito Público e Privado, para inclusão do feito na pauta do plenário virtual, nos termos do art. 931, CPC.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar, que nos termos do art. 1022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

No caso em tela, observo que houve erro material no acórdão, ao constar como parte apelante PETROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, quando na verdade quem interpôs recurso foi a
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA
. Isso porque as partes estão cadastradas de forma invertida no sistema PJE.

Assim, esse pequeno erro material deve ser corrigido. Onde consta no acórdão como apelante PETROPORTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, deve constar como apelante a
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA. No entanto o dispositivo do acórdão deve permanecer inalterado

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, apenas para corrigir o nome da parte apelante para
PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA,

mantido o dispositivo do acórdão em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

Determino que a secretaria proceda a correção dos cadastros das partes no sistema PJE.

É o voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desa. LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora – Relatora

Belém, 27/11/2024